Tribunal: TJDFT
Processo: 0713296-05.2025.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0713296-05.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: MARIA REGINA CARVALHO DE MIRANDA D E S P A C H O Cuida-se de recurso de apelação interposto pela GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE (autora) contra sentença que, em ação de cobrança, julgou improcedente o pedido inicial. Em suas razões (ID. 75566895), a apelante informa que não recolheu o preparo recursal por ser beneficiária da gratuidade de justiça. No entanto, compulsando os autos da origem, verifica-se que a recorrente espontaneamente promoveu o pagamento das custas iniciais (ID 75562203 – R$ 446,93, em 22/01/2025), o que por si só releva que reúne condições de suportar o recolhimento da módica quantia exigida a título de preparo recursal por este Tribunal. Por essa razão, concedo-lhe o prazo de cinco (05) dias para juntada do comprovante de recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção do recurso. Brasília/DF, 3 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r